Tribunal: STF
Processo: RE 156491
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Funcionalismo   público.   Servidores   publicos  federais.
Vencimentos. Direito adquirido.
          Reajuste  de  vencimentos  do  mes  de  fevereiro  de 1989,
segundo  a  variação  da U.R.P.  (Unidade  de  Referencia  de Preços)
(Indice de 26,05%) (Decreto-lei no 2.335, de 12.06.1987).
          Arts. 5.,par.1., e 6. da Lei n. 7.730, de 31.01.1989.
          Medida Provisoria n. 32, de 15.01.1989.
          Portaria   Ministerial   n.   354,   de   01.12.1988  (D.O.
02.12.1988).
1.         E firme a  jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, no
Plenário  e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente a U.R.P. de fevereiro de 1989.
2.         Observados os precedentes,  o R.E.  e conhecido e provido,
para denegação desse reajuste.